Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME QUANTO AOS DELITOS DE CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELA QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus difamandi e animus injuriandi, respectivamente.
2. A falta de descrição de fatos delimitados no tempo e no espaço, além de não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal quanto aos delitos de calúnia e de difamação, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. In casu, portanto, conquanto haja a atribuição de qualidades negativas e ofensivas, não restou evidenciado o animus caluniandi e o animus diffamandi, não havendo, pois, justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao querelado no tocante aos crimes de calúnia e de difamação.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.